Tribunal: TJMT
Processo: 1028415-22.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028415-22.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CARLOS AUGUSTO MALHEIROS FERNANDES DE SOUZA - CPF: 442.633.171-49 (ADVOGADO), DEBORAH ZENER SANDRE - CPF: 474.063.561-53 (AGRAVANTE), Fazenda Publica do Estado de Mato Grosso (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), ANTONIO ITAUBI CORREA DA COSTA - CPF: 031.481.307-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA APARECIDA BUENO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. EXPEDIÇÃO DE FORMAL DE PARTILHA E ALVARÁ. DESNECESSIDADE DE RECOLHIMENTO PRÉVIO DO ITCMD. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em Ação de Arrolamento Sumário que condicionou a expedição do formal de partilha e de alvará para transferência de cotas sociais ao recolhimento prévio do ITCMD. A parte agravante sustenta que a exigência é indevida, à luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, e requer o deferimento da tutela de evidência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, no arrolamento sumário, a expedição do formal de partilha e do alvará de transferência pode ser condicionada ao recolhimento prévio do imposto de transmissão causa mortis (ITCMD).

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 659, § 2o, do CPC/2015, ao inovar em relação ao regime anterior, estabelece que a homologação da partilha no arrolamento sumário não depende do recolhimento prévio do ITCMD, exigindo-se apenas a comprovação do pagamento dos tributos incidentes sobre os bens e rendas do espólio.

O artigo 192 do CTN, embora preveja a necessidade de quitação de tributos para o julgamento da partilha, não exige o recolhimento imediato do ITCMD, sendo compatível com o regime do CPC/2015.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1074, firmou tese no sentido de que a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação não se condiciona ao recolhimento prévio do ITCMD.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso é pacífica no mesmo sentido, afastando a exigência de pagamento prévio do imposto como condição para a prática dos atos sucessórios.

A decisão agravada deve ser reformada, pois, mesmo nos casos em que a sentença homologatória foi proferida sob a égide do CPC/1973, aplica-se o CPC/2015 aos atos processuais posteriores, nos termos do art. 14 do novo Código.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

No arrolamento sumário, a expedição do formal de partilha e do alvará de transferência não se condiciona ao recolhimento prévio do ITCMD.

A comprovação exigível refere-se apenas ao pagamento dos tributos incidentes sobre os bens e rendas do espólio.

A aplicação das normas do CPC/2015 é imediata, alcançando os atos processuais posteriores à sentença homologatória proferida sob o CPC/1973.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015,
arts
. 659, § 2o, e 14; CTN, art. 192.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1074; TJMT, AI 1027001-23.2024.8.11.0000, rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 26.11.2024; TJMT, AI 1030412-74.2024.8.11.0000, rel. Des.
Marilsen
Andrade
Addario
, j. 23.12.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
1028415-22.2025.8.11.0000
.

DEBORAH ZENER SANDRE

X
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
DEBORAH ZENER SANDRE
, com o fito de
reforma
r a decisão que, nos autos da Ação de Arrolamento Sumário no 0018743-79.2005.8.11.0041,
determinou
à agravante comprovar o recolhimento do ITCMD como condição para a expedição do formal de partilha e alvará para transferência de cotas sociais.

Para tanto, sustenta a agravante que a referida exigência é indevida, a luz da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que afastaria a necessidade de quitação prévia do imposto para a expedição do formal de partilha, requerendo, liminarmente, o deferimento da tutela de evidência.

O pedido liminar de antecipação de tutela recursal foi indeferido.

Contrarrazões foram apresentadas pelo Estado de Mato Grosso, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

A controvérsia recursal
circunscreve-se
à
análise da
possibilidade
ou não
de condicionar a expedição dos formais de partilha e alvarás ao prévio recolhimento do ITCMD.

O Código Tributário Nacional, em seu art
igo
192, prevê a necessidade de quitação dos tributos relativos aos bens do espólio e suas rendas para o julgamento da partilha. Todavia, o art
igo
659, § 2o, do
Código de Processo Civil
,
trouxe significativa inovação ao estabelecer que a homologação da partilha no arrolamento sumário não se subordina ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, exigindo-se apenas a comprovação do pagamento dos tributos incidentes sobre os bens e rendas do espólio.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1074, consolidou a seguinte tese:

No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos
arts
. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN
.

Nesse mesmo sentido, esta Corte já decidiu:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – PAGAMENTO DO ITCMD COMO CONDIÇÃO PARA A EXPEDIÇÃO DE CARTA DE ADJUDICAÇÃO - DESNECESSIDADE – RECURSO PROVIDO.
“
No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos
arts
. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN
” (Tema 1074).

(N.U 1027001-23.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/11/2024,
Publicado
no DJE 26/11/2024)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INVENTÁRIO – HOMOLOGAÇÃO DA PARTRILHA CONDICIONADA AO RECOLHIMENTO DO ITCMD – DESCABIMENTO – TEMA 1074 DO STJ – POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO AO FINAL DO PROCESSO – PREJUÍZO DA FAZENDA PÚBLICA NÃO CONFIGURADO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos dos artigos 659 e 662 do CPC, que dispõem sobre o arrolamento sumário de bens, observa-se que o recolhimento de ITCMD não é requisito indispensável para a expedição do formal de partilha.

O Tema1.074 o STJ firmou-se a tese de que “
(...) No
arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos
arts
. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN”. Recurso
provido.-

(N.U 1030412-74.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/12/2024,
Publicado
no DJE 23/12/2024)

A orientação jurisprudencial é firme no sentido de que não há prejuízo à Fazenda Pública, uma vez que o crédito tributário permanece exigível e pode ser regularmente cobrado, independentemente da expedição dos títulos sucessórios.

No caso dos autos, não se desconhece que a sentença homologatória foi prolatada ainda sob a égide do CPC/1973. Entretanto, a aplicação das normas processuais é imediata, alcançando os processos em curso (CPC, art. 14).

Assim, tratando-se de execução de sentença homologatória em arrolamento sumário, incide o regime previsto pelo CPC/2015 e pelo Tema 1074 do STJ, o que afasta a necessidade de condicionar a prática dos atos ao prévio recolhimento do ITCMD.

Portanto, deve ser reformada a decisão agravada, a fim de determinar a expedição do formal de partilha e do alvará de transferência das cotas sociais da, independentemente do recolhimento prévio do imposto.

A
nte o exposto
,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso

para reformar a decisão
recorrida
e determinar que proceda à imediata expedição do formal de partilha e do alvará de transferência das cotas sociais da empresa
Contacon
Ltda. – EPP
, independentemente do recolhimento prévio do ITCMD, sem prejuízo da cobrança regular do tributo pela Fazenda Pública.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025